Tribunal: TJDFT
Processo: 0000174-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165-A DO CTB. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DOLO PRESENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é nulo o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora que, embora desacompanhado do respectivo auto de infração, traz à tona, de forma inequívoca, a qualificação do réu e descreve com segurança o seu estado severo de embriaguez ao volante, bem ainda declina a data e o local dos fatos e traz aposta a assinatura do condutor do flagrante.
2. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor pode ser comprovada por outros meios de prova, como o exame clínico e a prova testemunhal, diante da ausência de teste de alcoolemia, nos termos do § 2o do art. 306 do CTB.
3. Preenchidos os requisitos do tipo penal previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, não há falar em desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 165-A do mesmo dispositivo legal. Precedente do TJDFT.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação é medida que se impõe.
5. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos.
6. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.
7. Recurso conhecido e desprovido.